Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726749-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, com pedido de Efeito Suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, que, em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – processo no 0721522-09.2019.8.07.0001 – entendeu pela impossibilidade de apreciação de pedido de reconhecimento de nulidade absoluta do acórdão ID no 1151937, por se tratar de decisão proferida em segundo grau de jurisdição (ID no 49434778). Em suas razões recursais (ID no 13085389), a parte agravante informa que o acórdão proferido nos autos do processo no 2015.01.1.005809-4, determinou que a ora agravada, VISION MED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (antiga GOLDEN CROSS), custeasse despesas médicas da Sra. EROTILDES DIAS SOARES, até a data limite de 01.03.2015, tendo em vista a suposta licitude da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde estabelecido entre a intermediadora AGEPOL e a operadora de plano de saúde GOLDEN CROSS, ocorrida na referida data. Todavia, sustenta que o aludido acórdão seria nulo de pleno direito, por ter decidido matéria alheia ao objeto dos autos, bem como por ter imposto limitação à cobertura do plano de saúde, em observância à rescisão de contrato coletivo que sequer chegou a se concretizar de fato. Desse modo, afirma que o nobre julgador não se ateve aos limites da lide, proferindo decisão de natureza diversa e além da postulada (extra e ultra petita), de modo que, entende pela impossibilidade do prosseguimento da liquidação de sentença, ajuizada pela agravada, em desfavor do espólio da beneficiária, Sra. EROTILDES DIAS SOARES, no intuito de reaver diárias de “home care” pagas após o dia 01.03.2015, tendo em vista inexequibilidade do título, por nulidade absoluta, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alega possibilidade de se reduzir o acórdão exequendo aos limites dos pedidos da inicial do processo no 2015.01.1.005809-4, mesmo em fase de liquidação de sentença, uma vez que referido decisum não se revestiria do manto da coisa julgada, pois ausente pressuposto processual de existência. Por fim, registra que o fim da relação contratual entre a AGEPOL e a VISION MED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, antiga GOLDEN CROSS, ocorreu em janeiro de 2019, e não em 01.03.2015, como registrado no acórdão do TJDFT e do STJ, restando configurado a existência de erro material. Por consequente, pede a nulidade do acórdão exequendo, no que tange à limitação da obrigação de pagar home care à data da suposta rescisão unilateral do contrato coletivo, e a consequente extinção da liquidação de sentença no 0721522-09.2019.8.07.0001. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a presença do fumus boni iuris, decorrente da nulidade absoluta do título executivo judicial, e do periculum in mora, equivalente à dilapidação de patrimônio, por dívida que jamais existiu. Preparo recolhido, conforme documento ID no 13377707. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto no art. 1.019, inciso I, e art. 995, ambos do Código de Processo Civil vigente, o relator pode, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessário que assim requeira expressamente o agravante, sendo, também, satisfeitos os pressupostos autorizadores, os quais correspondem à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o agravo, constato não assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão da liminar pretendida. Verifico que, diferente do que alega o recorrente, a discussão acerca da licitude, ou não, da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, realizado entre a GOLDEN CROSS e a AGEPOL, foi travada em sede de contestação, sendo, portanto, matéria de defesa da parte ré, tendo sido, por isso, apreciada pelo magistrado de 1o grau, por esta egrégia 3a Turma Cível, e, inclusive, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Observo, pois, que o acórdão exequendo apontou expressamente que o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado entendimento no sentido de que não seria abusiva a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde pela empresa operadora, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) expressa previsão contratual; b) vínculo contratual com vigência mínima de 12 (doze) meses; c) prévia notificação da rescisão, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Dessa maneira, assinalou a possibilidade, bem como a legalidade da rescisão, a qual teria ocorrido, supostamente, em 01.03.2015. Nessa toada, entendo que a informação de que a relação jurídica contratual entre a GOLDEN CROSS e a AGEPOL teria permanecido inalterada, até janeiro de 2019, deveria ter sido enfrentada no processo de conhecimento, sendo, neste caso, dever de a parte interessada repisar a matéria de defesa, em todas as oportunidades apresentadas, interpondo todos os recursos cabíveis e admitidos, até esgotamento da via recursal. No caso dos autos, a legitimidade do agravado para cobrar as despesas de home care, custeadas após a 01.03.2015, decorre de coisa julgada. O suposto equívoco da data de rescisão do contrato coletivo de plano de saúde não afasta o crédito constituído pelo título judicial. Destaco que, ainda que viável a arguição de nulidade absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, fica o reconhecimento limitado ao trânsito em julgado do acórdão. Após, só resta a via rescisória, e desde que atendidos todos os pressupostos legais. Ora, os defeitos eventualmente existentes na fase de conhecimento ficam sanados com o trânsito em julgado, de modo que não pode ser repelido por meio de mera impugnação apresentada em sede de liquidação de sentença. Ademais, não cabe ao magistrado de 1o grau reconhecer nulidade, ainda que absoluta, ocorrida no curso do processo findo, realizando verdadeira rescisão de decisão proferida por instância superior. Somente o Tribunal prolator da decisão final é competente para, nas hipóteses legais, e pela via própria, rescindir originalmente seus julgados, sendo certo que a não obediência à sistemática processual vigente acarreta verdadeiro tumulto e violação ao devido processo legal. Desta maneira, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo vindicada, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de janeiro de 2020 13:34:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator